Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO VALOR E PARCELAMENTO DA DÍVIDA. VEDAÇÃO. ARTIGO 916, §7o, DO CPC.
1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 916, que, uma vez reconhecido o crédito do exequente e comprovado o depósito de trinta por cento do valor em execução, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até seis parcelas mensais.
2. Contudo, o §7o do referido dispositivo disciplina que o parcelamento da dívida não se aplica à fase de cumprimento de sentença, mas tão somente à execução de título extrajudicial.
3. Repele-se o pedido do devedor de liberação do valor bloqueado via BACENJUD, com o objetivo de parcelar o saldo residual na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista não ser a hipótese legal de parcelamento da dívida, além da ausência de anuência do credor.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento não provido.